Tribunal: TJBA
Processo: 8080931-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080931-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ROBSON RIBEIRO DA SILVA e outros Advogado(s): THALES RABELO DA SILVA BRITTO IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DATA-BASE. NÃO CONHECIMENTO. AUTOS QUE AGUARDAM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DECISÃO JUDICIAL ACERCA DO PLEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO DE PROGRESSÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, JULGADA PREJUDICADA, COM ESTEIO PARCIAL NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente em fase de execução penal, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de erro na fixação da data-base para benefícios e de omissão do juízo de origem em analisar o pleito de progressão para o regime semiaberto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a análise, por esta Corte, de pedido de retificação de data-base ainda pendente de deliberação no Juízo da Execução Penal; e (ii) verificar se subsiste o interesse de agir quanto ao pleito de progressão de regime, após a sua concessão pelo juízo de origem no curso do mandamus. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A análise originária por este Tribunal de matéria ainda não decidida pelo juízo competente configura indevida supressão de instância, o que impede o conhecimento do habeas corpus no ponto em que se busca a retificação da data-base, sobretudo quando há informação de que o pleito aguarda deliberação na origem. 4. A concessão da progressão de regime ao paciente pelo Juízo da Execução, no curso do processamento deste writ, acarreta a perda superveniente do seu objeto, uma vez que cessa o suposto constrangimento ilegal que se buscava sanar. 5. Nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, verificado que já cessou a violência ou coação ilegal, o pedido deve ser julgado prejudicado, por manifesta ausência de interesse de agir. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. É incabível o conhecimento de habeas corpus para análise de matéria ainda pendente de apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A superveniência da decisão que concede o benefício pleiteado na impetração (progressão de regime) acarreta a perda do objeto do mandamus, tornando-o prejudicado, nos termos do art. 659 do CPP. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 659. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 234.200/SP. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8080931-62.2025.8.05.0000, contra ato oriundo da comarca de Irecê/BA, tendo como impetrante o Bel. THALES RABELO DA SILVA BRITTO e como paciente, ROBSON RIBEIRO DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE a ordem para, na parte conhecida, JULGÁ-LA PREJUDICADA. Salvador, .